Tribunal: TJSP
Processo: 1025066-59.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Aposentadoria Especial – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025066-59.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - IPSA e MUNICÍPIO DE
SANTO ANDRÉ, é apelado ALMIR NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em conformidade
com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025066-59.2017.8.26.0554
2
Comarca:
Santo André
Juiz de 1a Inst.: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
Apelantes:
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E OUTRO
Apelado:
ALMIR NAVARRO
“APELAÇÃO Aposentadoria Especial Valor da causa inferior
a 60 salários mínimos Competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09
Aproveitamento dos atos, por economia processual Recurso não
conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal
competente.”
VOTO 29447
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ALMIR NAVARRO
em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, no intuito de alcançar o
reconhecimento do período de 02/03/1990 a 24/09/2015 como de atividade
especial e a concessão da aposentadoria, com pagamento dos valores
atrasados.
A sentença de fls. 445/450 julgou procedente a ação.
Apelam o Município de Santo André (fls. 471/481) e o
Instituto de Previdência de Santo André (fls. 482/494), na busca de inverter o
decidido e alcançar a improcedência da ação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 498/512).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025066-59.2017.8.26.0554
3
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério uno e
específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025066-59.2017.8.26.0554
4
Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a 60
salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções elencadas
pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese de
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme
exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23, da
Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016).
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de valor da
causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à determinação legal
de fixação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
mediante simples apuração do referido montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025066-59.2017.8.26.0554
5
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 12.535,00 (fl. 09).
Destarte, por economia processual, entendo não ser o caso de
anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para a apreciação
do presente recurso é das denominadas Turmas Recursais referidas no art. 98,
inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o julgamento dos recursos
previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas, conforme disposto no Provimento CSM n° 2.203/2014.
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de Direito
Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025066-59.2017.8.26.0554
6
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária no 1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG